Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0747270-67.2024.8.07.0001 APELANTE: ERIKA RAMOS DE JESUS SANTANA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ERIKA RAMOS DE JESUS SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Apelação interposta por Erika Ramos de Jesus Santana objetiva tão somente a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Por óbvio, a advogada não se beneficia da gratuidade de justiça concedida à parte que representa, consoante o art. 99, § 5o, do CPC. Assim, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora